Tribunal: TJDFT
Processo: 0005660-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 12.112/2009. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE EXONERAÇÃO. MANUTENÇÃO DO COMPROMISSO DE FIANÇA. SÚMULA 214 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA.
1. Caso não haja disposição contratual expressa em sentido contrário, a fiança prestada em contrato de locação, ainda que anteriormente à vigência da Lei 12.112/2009, persiste válida após a prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado.
2. O disposto à súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça somente se aplica a alterações substanciais do acordo, promovidas por meio de aditamento, o que não reflete o caso da prorrogação de contrato de locação por prazo indeterminado.
3. Apelo conhecido e não provido.